Tribunal: STF
Processo: ARE 1401348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES C[IVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA EMBARGANTE REJEITADA.



    APELO DO ESTADO. DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO, QUE SEQUER FOI INFORMADO PELO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA EXAÇÃO. TERMO “A QUO" DO LAPSO DECADENCIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. INTELECÇÃO DO ART. 173, i DO CTN. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL NO TOCANTE À TOTALIDADE DA DÍVIDA.



    APELO DA EMBARGANTE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL ENVOLVENDO A VENDA DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ESTABELECIMENTOS SITUADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MERCADORIAS EMPREGADAS PELOS ADQUIRENTES NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. IMUNIDADE DO ART. 155, II, $ 2º, X, "B", DA CF/88 QUE SE RESTRINGE AO ESTADO DE ORIGEM, SENDO PERMITIDA A TRIBUTAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE NÃO ELIDIDA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO MOMENTO OPORTUNO.



    “A regra prevista no art. 155, 8 2º, X, b, da CF, que estabelece a nãoincidência de ICMS sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, somente é excepcionada quando o produto em questão é submetido à industrialização ou à comercialização. E dita industrialização é do próprio petróleo ou seu derivado e não a utilização como insumo de outros produtos, caso dos autos. Consequentemente, deve ser recolhido o tributo em substituição tributária.” (“ut” ementa do Acórdão da Apelação Cível nº 70059862615, julgada pela 21º Câmara Cível deste Tribunal).



      “In casu”, a prova produzida no feito revela que os lubrificantes comercializados pela empresa embargante, provenientes de estabelecimento situado em Guarulhos/SP, foram utilizados pelas adquirentes, localizadas no Rio Grande do Sul, na industrialização de produtos diversos, circunstância a atrair a incidência do ICMS-ST, na forma dos arts. 2º, 8 1º, III, e 3º, III, da Lei Complementar nº 87/96. 



    Considerando que, conforme entendimento jurisprudencial assente nos tribunais superiores, a imunidade do ICMS nas operações interestaduais com petróleo e seus derivados, prevista no art. 155, II, 8 2º, X, “b”, da CF/88, restringe-se ao estado-membro de origem das mercadorias, descabe cogitar da não incidência do imposto na espécie.



    Ademais, segundo elucida o art. 13 do Livro III do RICMS/RS, o fato de não ter havido o recolhimento do imposto no momento oportuno não elide a responsabilidade do substituto tributário pelo pagamento da dívida, ressaindo inequívoca, portanto, a legitimidade passiva da embargante para responder pelos débitos exequendos.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA UPF-RS NO PERÍODO ANTERIOR A 01/01/2010. LEGALIDADE. LEIS ESTADUAIS Nº 6.537/1973 E 13.379/2010. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DECADÊNCIA PARCIAL AFASTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIÇÃO. APELO DA EMPRESA EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, VI; 24, |, § 1º, § 4º; 145, § 1º; 146, II, III,; 155, § 2º, |I, X, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente